Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA DISTRITAL. FILHA COM DEFICIÊNCIA. TRATAMENTO INTEGRAL E GRATUITO NO EXTERIOR. PEDIDO DE TELETRABALHO. PREVISÃO NORMATIVA. INEXISTÊNCIA. COMPATIBILIZAÇÃO COM DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por servidora distrital, biomédica da Fundação Hemocentro de Brasília, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a impedir o retorno presencial ao trabalho, até que seja realizada análise técnica fundamentada quanto à viabilidade de exercício de suas funções em regime de teletrabalho. A autora reside na Alemanha com sua filha, de 8 anos, portadora de paralisia cerebral discinética, que recebe tratamento médico especializado e gratuito no exterior. Requereu o teletrabalho como alternativa ao indeferimento da prorrogação de licença para tratar de assuntos particulares.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir o regime de teletrabalho à autora/agravante em sede de tutela provisória de urgência.
III. Razões de decidir
3. A Fundação Hemocentro de Brasília é uma entidade distrital, cujos servidores são regidos pela Lei Complementar Distrital n. 840/2011, a qual não possui dispositivo que assegure o direito ao teletrabalho. O Decreto Distrital n. 44.265/2023 revogou a regulamentação que permitia o teletrabalho durante a pandemia.
4. Apesar da inexistência de norma distrital autorizadora, o pedido deve ser examinado sob a ótica dos direitos fundamentais. A Constituição Federal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, com status de norma constitucional, impõem proteção prioritária à criança com deficiência.
5. Destacam-se, como parâmetros interpretativos, o Tema 1.097, em que o STF reconheceu a possibilidade de aplicação da legislação federal a servidores estaduais e municipais, quando ausente norma local, para assegurar jornada especial em favor de filhos com deficiência, e a Resolução CNJ n. 343/2020, que possibilita o teletrabalho a magistrados e servidores do Judiciário que possuam filhos deficientes.
6. A autora é servidora pública distrital (Analista de Laboratório da Fundação Hemocentro), afastada mediante licença para tratar de assuntos particulares. Reside atualmente na Alemanha, onde sua filha de 8 anos, portadora de paralisia cerebral discinética, recebe tratamento especializado sem custos para o Estado brasileiro, cuja interrupção implicaria retrocesso irreversível ao seu desenvolvimento.
7. Embora a maior parte das atribuições do cargo da autora exija presença física, constatou-se que há tarefas compatíveis com o regime remoto. Diante disso, o deferimento, em sede de tutela provisória de urgência, do teletrabalho excepcional mostra-se viável, ao menos enquanto pendente o julgamento do mérito do feito de origem, como forma de resguardar os direitos fundamentais da criança.
8. O perigo de dano está presente e reside no fato de que a licença da autora já expirou e na possibilidade de interrupção do tratamento médico da criança.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da autora para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela de urgência, a fim de permitir o teletrabalho até o julgamento do mérito na origem.
______
Dispositivos relevantes citados: LC 840/2011 144 § 1; Decreto Distrital 44265/2023; CF/88 1 III 227; Lei 8.069/90; Lei 13.146/2015; Resolução CNJ n. 343/2020.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1097 do STF.